Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RÉU INICIALMENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL COMUM. APURAÇÃO MEDIANTE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO RESULTANTE DE DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. DIREITO POTESTATIVO DE QUALQUER DOS EX-CÔNJUGES À SUA EXTINÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL.
I. Eventual deficiência técnica da defesa realizada pela Defensoria Pública não compromete a validade e a eficácia dos atos praticados até o momento em que deixou a representação processual da parte, consoante a inteligência dos artigos 4o, incisos I e V e § 5o, 64 e 89 da Lei Complementar 80/1994 e dos artigos 185 a 187 do Código de Processo Civil.
II. Apresentada a contestação, inclusive antes do termo inicial do prazo respectivo, opera-se a preclusão consumativa que impede o seu aditamento ou a sua substituição, na linha do que prescrevem os artigos 200, 218, § 4o, 223, caput, 336, 342 e 507 do Código de Processo Civil.
III. Dirimida satisfatoriamente a controvérsia sobre o valor locatício do imóvel por meio de avaliação realizada por oficial de justiça, conforme requerido por ambas as partes, o julgamento antecipado do mérito encontra amparo nos artigos 355, inciso I, 370 e 464, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Condômino de coisa indivisível pode a todo tempo exigir a extinção do condomínio por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.
V. Ex-mulher que usa ou usufrui do imóvel comum com exclusividade deve indenizar o ex-marido na proporção dos respectivos quinhões, a partir da citação, presente o disposto nos artigos 1.314, 1.319 e 1.326 do Código Civil.
VI. Apelação desprovida.